Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 - Da interpretação do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (alterada pelas Leis no 8.541/92 e 11.052/04), do art. 30, da Lei no 9.250/95 e do art. 39, inciso XXXIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 3.000/99, a concessão de isenção do imposto de renda, aos portadores de doença grave, depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Precedente (TJDFT, Acórdão n.670700, 20130020009810AGI, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 175).
2 – Não desmerecendo a gravidade da doença que acomete a parte autora, faz-se indispensável, no caso concreto, a dilação probatória, a fim de que a doença seja confirmada por junta médica oficial.
3 - Recurso provido.